Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713858-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: TONY COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito, assim como a ordem de penhora no rosto de outros autos. 2 – Não se verifica ausência de fundamentação na decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual esclareceu, de forma escorreita, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão, devendo ser interpostos com estrita obediência ao disposto no art. 1.022 do CPC/15. 3 – Não há violação ao princípio da inércia se a parte exequente requer a penhora de determinado imóvel e, uma vez constatado que este se encontra em vias de alienação judicial em outro Juízo, o Magistrado determina a penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos remanescentes. 4 – Se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença foi analisado e indeferido em anterior agravo de instrumento, não há óbice a que o d. Magistrado de origem dê continuidade ao cumprimento de sentença a pretexto de se aguardar o julgamento definitivo sobre tese supostamente acolhida pelo c. STJ a ser apreciada no aludido recurso. 5 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 297, 300, 492, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela desconstituição da penhora realizada diante da ausência de provocação da parte contrária. Invoca os princípios da inércia de jurisdição e da congruência ou adstrição. Aduz, ainda, que o instrumento do poder geral de cautela recomenda ao juiz que na hipótese dos autos seja aguardado o julgamento definitivo do AI 0707388-77, em que se discute a aplicação da taxa referencial SELIC, uma vez que sua tese encontra guarida na jurisprudência do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 297, 300, 492, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) Em relação à alegada violação ao princípio da inércia na ordem de penhora no rosto dos autos no 0020164-55.2016.8.07.0001, tem-se que a parte exequente requereu a penhora do imóvel e, uma vez constatado que ele se encontrava em vias de alienação judicial em outro Juízo, o Magistrado de origem determinou a penhora no rosto dos aludidos autos sobre eventuais créditos remanescentes que venham a caber ao agravante. Consequentemente, não se pode concluir que o Juízo de Primeiro Grau agiu de ofício.” E, ainda, “No que se refere à pretensão de suspensão do trâmite do feito de origem até o julgamento definitivo do AI 0707388-77, o que se vislumbra é que o agravante, por vias transversas, pretende rever a decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado no mencionado recurso. No entanto, ausente o deferimento do efeito suspensivo, nenhum óbice a que o d. Magistrado de origem dê continuidade ao cumprimento de sentença.” (ID 10948397 - Pág. 1). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030